Tribunal: TJSP
Processo: 0277485-49.2010.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; São Paulo - São Paulo;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
ADEQUAÇÃO – TEMA 970 do STF (art. 1.040, II, do CPC).
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal no 2.684, de 11.05.10, do Município de Santos, dispondo sobre a obrigatoriedade de os estabelecimentos comerciais utilizarem para o acondicionamento de produtos, embalagens plásticas biodegradáveis ou reutilizáveis.
Inconstitucionalidade reconhecida por violação ao pacto federativo.

Ementa:
ADEQUAÇÃO – TEMA 970 do STF (art. 1.040, II, do CPC).
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal no 2.684, de 11.05.10, do Município de Santos, dispondo sobre a obrigatoriedade de os estabelecimentos comerciais utilizarem para o acondicionamento de produtos, embalagens plásticas biodegradáveis ou reutilizáveis.
Inconstitucionalidade reconhecida por violação ao pacto federativo. Posterior julgamento pela Suprema Corte do RE 732.686/SP, no âmbito da repercussão geral, reconhecendo a constitucionalidade formal e material de lei municipal que obriga a substituição de sacos e sacolas plásticas por sacos e sacolas biodegradáveis.
Retratação do julgado anterior para julgar improcedente a ação, com modulação.
Retratação do julgado, para julgar improcedente a ação.